Tribunal: TJMT
Processo: 1006069-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006069-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DONATO CINTO - CPF: 121.124.808-98 (ADVOGADO), BRIAN JAY YODER - CPF: 697.283.801-00 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO AMBIENTAL. FATO SUPERVENIENTE. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CAR. APF. LEVANTAMENTO DE EMBARGO. COISA JULGADA MATERIAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DANO AMBIENTAL INTERINO. IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO ZERO SEM PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em liquidação de sentença oriunda de ação civil pública ambiental, rejeitou alegação de fato superveniente extintivo da obrigação de indenizar e determinou o prosseguimento da liquidação por arbitramento, com realização de prova pericial, diante de condenação transitada em julgado por desmatamento irregular de 22,49 hectares de floresta
nativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a regularização administrativa superveniente do imóvel rural (CAR, APF e levantamento de embargo) configura fato extintivo da obrigação de indenizar; (
ii
) estabelecer se tais atos administrativos possuem eficácia para afastar a coisa julgada material formada na ação civil pública; (
iii
) determinar se é possível o reconhecimento de “liquidação zero” sem prévia instrução probatória pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material torna imutáveis a existência do ilícito ambiental, a responsabilidade civil e o dever de indenizar, limitando a liquidação à quantificação do dano, vedada a rediscussão do mérito (
arts
. 502 e 509, § 4o, do CPC).

A invocação de fato superveniente não pode servir para desconstituir obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado, sobretudo quando não extingue o dever indenizatório, mas apenas questiona sua existência.

A regularização administrativa possui natureza prospectiva e não produz efeitos retroativos aptos a afastar ilícitos ambientais pretéritos nem a responsabilidade civil deles decorrente.

A aprovação do CAR, a emissão de APF e o levantamento de embargo constituem atos administrativos que atestam regularidade atual, mas não implicam reconhecimento de inexistência de dano passado nem anistia de infrações.

O princípio da independência das instâncias assegura que a regularização administrativa não afasta a responsabilidade civil ambiental, nos termos do art. 225, § 3o, da Constituição Federal.

A reparação ambiental abrange o dano interino, consistente na perda dos serviços ecossistêmicos durante o período de degradação, subsistente mesmo após eventual recuperação ou regularização da área.

O Código Florestal não prevê anistia automática de responsabilidade civil ambiental, limitando-se a disciplinar regularização administrativa e suspensão de sanções administrativas em hipóteses específicas.

A “liquidação zero” depende de instrução probatória adequada, especialmente perícia técnica, não podendo ser declarada com base exclusiva em documentos administrativos.

A realização de perícia para apuração do quantum indenizatório constitui medida necessária e previamente determinada, não configurando dano grave ou irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI, e art. 225, § 3o; CPC,
arts
. 493, 502, 509, caput e § 4o, e 525, § 1o, VII; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei no 12.651/2012,
arts
. 3o, IV, 29, 59, § 4o, e 67; Decreto no 6.514/2008, art. 15-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2559925, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
23/08/2024; STJ, REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
06/09/2022; STJ, Súmula 629; TJ-MT, Apelação Cível no 1001310-84.2023.8.11.0018, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 31/08/2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1000667-59.2022.8.11.0084, Rel. Des. Luís Otávio Pereira Marques,
j. 11/06/2025; TJ-MT, Apelação Cível no 0000303-63.2016.8.11.0101, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da liquidação de sentença oriunda da Ação Civil Pública Ambiental no 0001014-55.2013.8.11.0107.

A decisão agravada rejeitou a alegação de fato superveniente extintivo da obrigação e determinou o prosseguimento da liquidação por arbitramento, com reiteração da intimação da perita nomeada para apresentação de proposta de honorários.

O agravante sustenta, em síntese, que a aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR no MT100625/2020) pela SEMA/MT, sem passivo ambiental, com reconhecimento de 205,5410 hectares como área rural consolidada, a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF no 9322/2024) e o levantamento do Termo de Embargo no 628665-C pelo IBAMA, mediante Manifestação Técnica no 37/2024, configurariam fato superveniente extintivo da obrigação de indenizar, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a caracterização da área como consolidada, nos termos do art. 3o, inciso IV, da Lei no 12.651/2012, afastaria a ilicitude do desmatamento e, por conseguinte, a própria existência de dano a ser reparado, esvaziando a liquidação de sentença e impondo o reconhecimento da chamada "liquidação zero".

Defende a impossibilidade de manutenção da condenação diante da ausência de passivo ambiental, sob pena de contradição com os atos administrativos supervenientes, dotados de presunção de legitimidade e veracidade, nos termos dos arts. 374, inciso IV, e 405 do Código de Processo Civil.

Invoca, ainda, a aplicação do Código Florestal, aduzindo que, tratando-se de área rural consolidada, com ocupação anterior a 22 de julho de 2008, não subsistiriam sanções ambientais, inclusive de natureza indenizatória, conforme dispõem os arts. 59, § 4o, e 67 da Lei no 12.651/2012.

Requer a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a superveniência de fato novo e julgada improcedente a liquidação de sentença, diante da inexistência de quanto se deve.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito e de risco de dano grave ou irreparável.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando que o dever de indenizar os danos ambientais encontra-se acobertado pela coisa julgada material, sendo imutável e indiscutível.

Argumenta que a regularização administrativa posterior não tem o condão de afastar a responsabilidade civil por dano ambiental pretérito, ressaltando a incidência do princípio da independência das instâncias. Afirma que a reparação civil visa compensar o chamado dano interino, consistente na perda dos serviços ecossistêmicos durante o período em que a área permaneceu degradada, prejuízo que subsiste independentemente de posterior regularização. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento, em parecer fundamentado que acompanha integralmente a tese sustentada nas contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento de fato superveniente extintivo da obrigação de indenizar por danos ambientais materiais, em razão da posterior regularização administrativa do imóvel rural, com aprovação do Cadastro Ambiental Rural, emissão de Autorização Provisória de Funcionamento e levantamento de embargo administrativo pelo IBAMA.

A questão, embora revestida de aparente complexidade técnica, resolve-se mediante a correta aplicação dos institutos da coisa julgada material, da independência das instâncias administrativa e judicial, e da teoria do dano ambiental interino, todos convergentes para a manutenção da decisão agravada.

1. D
a intangibilidade da coisa julgada material e dos limites da liquidação de sentença

A sentença proferida na Ação Civil Pública de origem, confirmada por acórdão deste Tribunal de Justiça e transitada em julgado, reconheceu definitivamente a prática de infração ambiental consistente no desmatamento de 22,49 hectares de floresta nativa sem autorização do órgão ambiental competente, condenando o agravante ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes, com valores a serem apurados em liquidação de sentença.

A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, constituindo garantia constitucional fundamental prevista no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Sua função precípua consiste em assegurar a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica, impedindo a perpetuação de litígios e conferindo definitividade às decisões judiciais.

No caso concreto, a coisa julgada recaiu sobre a existência do ilícito ambiental, a responsabilidade civil do agravante e o dever de indenizar os danos materiais causados. Tais elementos tornaram-se imutáveis e insuscetíveis de rediscussão, restando à fase de liquidação exclusivamente a quantificação do
valor devido
, nos precisos termos do art. 509,
caput
, do Código de Processo Civil.

A liquidação de sentença constitui fase complementar do processo de conhecimento, destinada a tornar líquida a obrigação reconhecida em título executivo judicial. Sua natureza jurídica é de mero
procedimento de apuração aritmética ou técnica do valor devido, não se prestando à revisão do julgado ou à rediscussão de matéria já decidida definitivamente.

O art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que
"na liquidação não se poderá discutir de novo a lide nem modificar a sentença que a julgou"
. Trata-se de vedação expressa e inequívoca, que delimita rigorosamente o objeto da liquidação e impede a reabertura de questões já decididas com autoridade de coisa julgada.

A pretensão do agravante, ao invocar a regularização administrativa superveniente como fato extintivo da obrigação, implica, na verdade, rediscussão velada da própria existência do ilícito ambiental e do dever de indenizar, matérias definitivamente decididas na fase de conhecimento. Tal pretensão colide frontalmente com a autoridade da coisa julgada e com os limites objetivos da liquidação de sentença.

O art. 493 do Código de Processo Civil, invocado pelo agravante, estabelece que
"se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão"
. Todavia, tal dispositivo refere-se expressamente a fatos supervenientes à propositura da ação, mas anteriores ao julgamento de mérito, destinando-se a permitir que a decisão reflita o estado de fato e de direito existente no momento da prolação da sentença.

Diversa é a hipótese de fatos supervenientes ao trânsito em julgado, os quais, quando configurem causas modificativas ou extintivas da
obrigação, devem ser alegados na fase de cumprimento de sentença, mediante impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. Ainda assim, tais fatos devem efetivamente extinguir ou modificar a obrigação reconhecida no título executivo, e não simplesmente questionar sua existência ou validade.

No caso vertente, a regularização administrativa posterior não extingue a obrigação de indenizar os danos ambientais pretéritos. A obrigação indenizatória possui causa jurídica autônoma, fundada no ilícito ambiental já consumado e definitivamente reconhecido, não se confundindo com eventuais regularizações administrativas posteriores, que possuem natureza e finalidades distintas.

2. D
a natureza prospectiva da regularização administrativa e da ausência de efeito retroativo

A regularização administrativa do imóvel rural, mediante aprovação do Cadastro Ambiental Rural e emissão de Autorização Provisória de Funcionamento, possui natureza essencialmente prospectiva, voltada à adequação da atividade às exigências ambientais vigentes e à viabilização do uso futuro da propriedade em conformidade com a legislação ambiental.

O Cadastro Ambiental Rural, instituído pelo art. 29 da Lei no 12.651/2012, constitui registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

A inscrição no CAR baseia-se em informações autodeclaradas pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural, submetidas posteriormente à análise e validação pelo órgão ambiental competente. A validação do CAR atesta a conformidade das informações prestadas com os dados disponíveis e com a legislação ambiental vigente, mas não constitui declaração de inexistência de danos ambientais pretéritos nem possui efeito de anistia ou perdão de infrações anteriormente cometidas.

A orientação ora adotada não constitui construção isolada, mas reflete entendimento consolidado no âmbito desta Corte de Justiça, no sentido de que a regularização ambiental superveniente — ainda que formalmente reconhecida pelos órgãos competentes — não possui eficácia retroativa apta a descaracterizar o ilícito ambiental pretérito, tampouco a elidir o dever de reparação civil dele decorrente, impondo-se, portanto, a preservação da responsabilidade pelos danos já consumados, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA NO BIOMA AMAZÔNICO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO DANO MATERIAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)

5. A posterior inscrição no CAR e adesão a programas de regularização ambiental não afastam a responsabilidade pelo ilícito ambiental já consumado, pois tais medidas não convalidam condutas anteriores praticadas sem autorização legal
.

6. A cumulação entre a obrigação de recomposição da área degradada e a indenização pecuniária por danos materiais é permitida, pois possuem natureza distinta e visam à reparação integral do dano ambiental, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 629).

7. O valor do dano material fixado na sentença carece de base técnica suficiente e não foi submetido ao contraditório, devendo sua apuração ocorrer em sede de liquidação, nos termos do
art
. 509, I, do CPC, diante da complexidade da valoração do impacto ambiental.
”

Tese de julgamento:

1. A regularização administrativa posterior da área desmatada não afasta a responsabilidade civil ambiental por dano já consumado.

2. A cumulação entre obrigação de recomposição ambiental e indenização pecuniária é compatível com o princípio da reparação integral e não configura bis in idem.

3. A fixação do valor da indenização por dano ambiental material deve ser realizada em fase de liquidação de sentença, diante da necessidade de apuração técnica e contraditório
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013108420238110018, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/08/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2025)

“
Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LAVA-JATO SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO COMPROVADO. REGULARIZAÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir 3.
A regularização administrativa posterior não implica perda do objeto, tampouco afasta eventual responsabilidade por danos causados durante a situação irregular, conforme jurisprudência consolidada do STJ
.
(...).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006675920228110084, Relator.: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, Data de Julgamento: 11/06/2025, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/06/2025)

“
Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO NO BIOMA AMAZÔNIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. AÇÃO POSTERIOR FUNDADA NO MESMO FATO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. APELO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. O dano material ambiental pode ser classificado como residual ou intercorrente, sendo cabível sua apuração em
sede de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00003036320168110101, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2025)

A Autorização Provisória de Funcionamento, por sua vez, constitui ato administrativo declaratório, discricionário e precário, destinado a autorizar provisoriamente o exercício de atividades agrossilvipastoris em áreas consolidadas ou regularmente desmatadas, enquanto não obtida a licença ambiental definitiva. Trata-se de instrumento de regularização administrativa, com finalidade de viabilizar a continuidade da atividade produtiva durante o processo de adequação ambiental, não possuindo qualquer efeito retroativo sobre ilícitos pretéritos.

O art. 2o, inciso I, do Decreto Estadual no 262/2019, que regulamenta a APF no Estado de Mato Grosso, define-a expressamente como
:

"ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e
semi-extensiva
no polígono de área consolidada, desmatada com autorização após 22 de julho de 2008 ou validado no Cadastro Ambiental Rural para uso alternativo do solo".

Verifica-se, portanto, que a APF pressupõe área consolidada ou desmatamento autorizado, não se prestando a convalidar desmatamentos irregulares pretéritos. No caso concreto, a APF no 9322/2024 foi emitida em
nome da Agropecuária Catarinense Ltda., adquirente do imóvel em dezembro de 2023, portanto após o ilícito ambiental e após o trânsito em julgado da condenação, além de ter expirado em 31 de dezembro de 2025, encontrando-se atualmente sem validade.

O levantamento do embargo administrativo pelo IBAMA, mediante Manifestação Técnica no 37/2024, fundamentou-se na aprovação do CAR pela SEMA/MT e na ausência de passivo ambiental atual. Todavia, o desembargo constitui mera consequência do atendimento aos requisitos legais para regularização administrativa, não configurando reconhecimento de inexistência de dano ambiental pretérito nem afastando a obrigação de indenizar danos já consumados.

O art. 15-B do Decreto Federal no 6.514/2008, que regulamenta a Lei no 9.605/1998, estabelece as hipóteses de levantamento de embargo, condicionando-o à apresentação de documentação comprobatória da regularização da atividade e à análise técnica pela autoridade ambiental competente. O desembargo, portanto, atesta a regularidade presente, mas não apaga o passado nem elimina as consequências jurídicas de ilícitos pretéritos.

A regularização administrativa e a responsabilização civil por danos ambientais possuem naturezas, finalidades e efeitos jurídicos distintos. A primeira visa à adequação da atividade às normas ambientais vigentes, permitindo o uso futuro da propriedade. A segunda visa à reparação integral dos danos causados, compensando a coletividade pelos prejuízos sofridos. Não há relação de prejudicialidade ou de exclusão entre ambas, que coexistem harmonicamente no ordenamento jurídico.

3. D
o princípio da independência das instâncias administrativa e judicial

O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da independência das instâncias administrativa, civil e penal, segundo o qual a responsabilização em uma esfera não depende nem exclui a responsabilização nas demais, salvo quando a decisão de uma delas reconhecer categoricamente a inexistência material do fato ou a negativa de autoria.

No âmbito do direito ambiental, tal princípio possui especial relevância, em razão da natureza difusa do bem jurídico tutelado e da necessidade de proteção integral e efetiva do meio ambiente, conforme determina o art. 225 da Constituição Federal.

O art. 225, § 3o, da Constituição Federal estabelece expressamente
que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados"
. A norma constitucional consagra a tríplice responsabilização ambiental e a independência entre as esferas de responsabilização.

A Lei no 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, reitera tal princípio em seu art. 3o, estabelecendo que
"as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão
de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade"
.

A independência das instâncias significa que a absolvição na esfera penal não impede a condenação na esfera civil, que a aplicação de sanção administrativa não exclui a responsabilização civil, e que a regularização administrativa não afasta o dever de reparar danos pretéritos. Cada esfera possui seus próprios pressupostos, procedimentos e finalidades, atuando de forma autônoma e complementar na proteção do bem jurídico tutelado.

No caso concreto, a regularização administrativa do imóvel rural perante os órgãos ambientais não possui qualquer efeito sobre a responsabilidade civil por danos ambientais pretéritos, já definitivamente reconhecida pelo Poder Judiciário. A esfera administrativa não tem competência nem legitimidade para desconstituir decisão judicial transitada em julgado, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à garantia constitucional da coisa julgada.

A decisão judicial que reconheceu o ilícito ambiental e condenou o agravante à reparação dos danos baseou-se em cognição exauriente, com ampla produção probatória, contraditório e devido processo legal, resultando em título executivo judicial dotado de definitividade e imutabilidade. Tal decisão não pode ser afastada por atos administrativos posteriores, ainda que emanados de órgãos ambientais competentes, sob pena de subversão da hierarquia das fontes normativas e de esvaziamento da autoridade da coisa julgada.

4. D
a teoria do dano ambiental interino e da perda dos serviços ecossistêmicos

A pretensão do agravante ignora completamente a teoria do dano ambiental interino, amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência nacionais e internacionais, segundo a qual a reparação dos danos ambientais deve abranger não apenas a recomposição do bem ambiental degradado, mas também a compensação pela perda dos serviços ecossistêmicos durante todo o período em que a área permaneceu degradada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
O entendimento ora preconizado é uma decorrência do princípio da reparação integral (
restitutio
in
integrum
), aplicável à responsabilidade civil ambiental. Isto porque somente restaurando os processos ecológicos, de forma a que voltem a prestar os seus serviços ecossistêmicos, bem como compensando/indenizando o período em que o meio ambiente esteve impedido de prestá-los é que se poderá garantir à coletividade, presente e futura, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

(...)

A possibilidade de condenação por danos ambientais interinos (também ditos intercorrentes) está diretamente relacionada à compensação da natureza pelos prejuízos causados entre o ato degradante e sua reparação.

Trata-se de instrumento legítimo de densificação do princípio do poluidor-pagador, porque, conforme afirmado por essa Corte Superior, o poluidor deve não só devolver a natureza a seu estado anterior, mas reparar os prejuízos
experimentados no interregno, pela indisponibilidade dos serviços e recursos ambientais nesse período
.”

(STJ -
AREsp
: 2559925, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/08/2024)

E, ainda:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA.

1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração.

2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos.

3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas.

4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas
ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).

5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água.

6.
Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos
.

7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação. (REsp n. 1.940.030/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 6/9/2022.)

No mesmo sentido, esta Corte tem se posicionado, conforme se infere do acórdão a seguir transcrito:

“
Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO. IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PROVIDO.

(...)

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.198 .727/MG) admite a cumulação da obrigação de recuperação da área degradada com a indenização por danos materiais, considerando os danos interinos ou residuais e o proveito econômico obtido pelo infrator.

(...)

A exploração agrícola em área embargada por 494,50 hectares impediu a regeneração de vegetação nativa e causou prejuízos econômicos e ambientais, justificando a fixação de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação.

Tese de julgamento:

É admissível a cumulação da obrigação de recompor área ambiental degradada com a condenação em indenização por danos materiais decorrentes da perda de serviços ecossistêmicos e do proveito econômico obtido ilegalmente.

(...)

A reparação integral do dano ambiental deve abranger todas as dimensões da lesão, incluindo aspectos patrimoniais e extrapatrimoniais, sem configurar bis in idem.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083168120208110040, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 12/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2025)

A supressão irregular de vegetação nativa implica não apenas a perda da cobertura vegetal em si, mas também a interrupção de todos os serviços ecossistêmicos que aquela área prestava à coletividade, tais como regulação climática, conservação da biodiversidade, proteção do solo, regulação hídrica, sequestro de carbono, entre outros. Tais serviços possuem valor econômico mensurável e sua perda gera dano à coletividade, que deve ser integralmente reparado.

O dano ambiental interino corresponde precisamente à perda desses serviços ecossistêmicos durante o período compreendido entre a ocorrência do dano e sua efetiva reparação. Ainda que a área venha a ser posteriormente recuperada ou regularizada, o período de degradação gerou prejuízo autônomo e irreversível à coletividade, que não pode ser simplesmente ignorado ou perdoado.

A teoria do dano interino encontra fundamento no princípio da reparação integral do dano ambiental, consagrado no art. 225, § 3o, da Constituição Federal, e no art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981, que estabelecem a obrigação de reparar integralmente os danos causados ao meio ambiente, independentemente da existência de culpa.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem reconhecido a autonomia e a cumulatividade das obrigações de fazer (recuperação ambiental), de não fazer (abstenção de novas condutas lesivas)
e de indenizar (compensação pecuniária pelos danos), conforme consagrado na Súmula 629 do STJ:
"Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar"
.

A regularização administrativa não tem o condão de apagar o passado nem de eliminar as consequências jurídicas do ilícito pretérito. O dano interino já ocorreu, a privação dos serviços ecossistêmicos já se consumou, e a coletividade tem direito à integral reparação desse prejuízo, conforme reconhecido definitivamente na sentença transitada em julgado.

5. D
a inaplicabilidade do Código Florestal ao caso concreto e da Inexistência de Anistia Automática

O agravante invoca o Código Florestal (Lei no 12.651/2012), especialmente os
arts
. 59, § 4o, e 67, para sustentar que, tratando-se de área rural consolidada, com ocupação anterior a 22 de julho de 2008, não subsistiriam sanções ambientais, inclusive de natureza indenizatória.

Tal argumentação, contudo, revela equivocada interpretação da legislação ambiental e desconsidera os requisitos e limites estabelecidos pelo próprio Código Florestal para a regularização de áreas consolidadas.

O art. 3o, inciso IV, da Lei no 12.651/2012 define área rural consolidada como
"área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio"
. Trata-se de conceito objetivo, que exige a comprovação efetiva da ocupação antrópica na data de referência.

O art. 59 do Código Florestal estabelece o Programa de Regularização Ambiental (PRA), destinado a promover a regularização ambiental de imóveis rurais com passivo ambiental em Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e áreas de uso restrito. O § 4o do referido artigo dispõe que
:

"
N
o período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito".

A norma estabelece, portanto, suspensão da aplicação de sanções administrativas, condicionada à adesão ao
PRA
e ao cumprimento do termo de compromisso. Não se trata de anistia automática nem de extinção das infrações, mas de suspensão temporária e condicionada da aplicação de penalidades administrativas, com finalidade de incentivar a regularização ambiental.

Importante ressaltar que a suspensão
se

refere
exclusivamente a sanções administrativas, não alcançando a responsabilidade civil por danos ambientais, que possui natureza e fundamento jurídico distintos. A obrigação de reparar integralmente os danos causados ao meio ambiente decorre diretamente do art. 225, § 3o, da Constituição Federal, e do art. 14, § 1o, da
Lei no 6.938/1981, não sendo afetada pelas disposições do Código Florestal relativas à regularização administrativa.

O art. 67 da Lei no 12.651/2012, por sua vez, estabelece regras específicas para a regularização da Reserva Legal em imóveis rurais de até quatro módulos fiscais que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12. Tais regras destinam-se a facilitar a regularização de pequenas propriedades, mas não implicam perdão de infrações pretéritas nem afastamento da responsabilidade civil por danos ambientais.

No caso concreto, não há qualquer comprovação de que o desmatamento irregular de 22,49 hectares de floresta nativa tenha ocorrido antes de 22 de julho de 2008. Ao contrário, o Auto de Infração no 699180-D foi lavrado pelo IBAMA em 3 de setembro de 2013, indicando que a infração foi constatada naquela data. A sentença condenatória reconheceu expressamente a prática de desmatamento irregular, sem qualquer menção a área consolidada ou a ocupação anterior ao marco temporal do Código Florestal.

A aprovação do CAR pela SEMA/MT, com reconhecimento de área consolidada, constitui ato administrativo posterior ao ilícito e ao trânsito em julgado, baseado em informações autodeclaradas pelo proprietário atual do imóvel (Agropecuária Catarinense Ltda.), que adquiriu a propriedade em dezembro de 2023. Tal ato não possui força para desconstituir decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu, com base em cognição exauriente e ampla produção probatória, a prática de desmatamento irregular.

6. D
a impossibilidade de reconhecimento de “liquidação zero” sem instrução probatória

O agravante sustenta que a liquidação deveria ser julgada improcedente, declarando-se a inexistência de dano indenizável, configurando a chamada "liquidação zero". Invoca, para tanto, a doutrina de Alexandre Freitas Câmara, segundo a qual seria possível que o resultado da liquidação de sentença fosse zero, quando a prova produzida chegasse à conclusão de que o bem jurídico a ser reparado não tem valor.

Todavia, o próprio doutrinador citado pelo agravante esclarece que a "liquidação zero" constitui resultado possível da instrução probatória da liquidação, e não premissa que dispense a produção de prova. Conforme leciona Alexandre Freitas Câmara,
"a prova produzida pode chegar à conclusão de que o bem jurídico a ser reparado não tem valor e, portanto, o quantum devido é zero"
. Verifica-se, portanto, que a "liquidação zero" pressupõe a regular instrução probatória, inclusive pericial, quando necessária.

No caso concreto, a necessidade de realização de perícia técnica para apuração do
valor devido
encontra-se preclusa, por força de decisão anterior que deferiu a prova e nomeou perita, sem impugnação oportuna do agravante. A decisão de I
d
76538062 dos autos de origem determinou expressamente a liquidação por arbitramento, com realização de prova pericial, decisão essa que não foi objeto de recurso e transitou em julgado.

A pretensão do agravante de obter o julgamento de improcedência da liquidação, sem a realização da perícia determinada, implica supressão de fase processual essencial e violação ao devido processo
legal. A quantificação dos danos ambientais materiais, especialmente quando envolve a apuração do valor dos serviços ecossistêmicos perdidos durante o período de degradação, exige conhecimentos técnicos especializados, que somente podem ser fornecidos mediante prova pericial.

A alegação de que os documentos administrativos apresentados (CAR, APF e Manifestação Técnica do IBAMA) comprovariam a inexistência de dano não se sustenta. Tais documentos atestam a regularidade administrativa atual do imóvel, mas não quantificam nem afastam os danos ambientais pretéritos, especialmente o dano interino decorrente da privação dos serviços ecossistêmicos durante o período de degradação.

A perícia técnica determinada pelo Juízo de origem destina-se precisamente a apurar o valor dos danos ambientais materiais, considerando não apenas o custo de eventual recuperação da área, mas também, e principalmente, o valor dos serviços ecossistêmicos perdidos durante o período compreendido entre o desmatamento irregular (2013) e a presente data. Trata-se de apuração complexa, que exige metodologia científica adequada e conhecimentos especializados em valoração ambiental.

Somente após a realização da perícia técnica, com a apresentação do laudo pericial e a manifestação das partes, será possível aferir se há ou não valor a ser liquidado. Caso a prova pericial conclua, fundamentadamente, pela inexistência de valor indenizável, o que se afigura altamente improvável diante das circunstâncias do caso concreto, então sim será o caso de reconhecer a "liquidação zero". Mas tal conclusão deve decorrer da instrução probatória regular, e não de presunção apriorística baseada em documentos administrativos que não se prestam a tal finalidade.

7. D
a ausência de violação à coisa julgada pelo prosseguimento da liquidação

O agravante sustenta que o prosseguimento da liquidação, com realização de perícia para quantificação dos danos, não violaria a coisa julgada material, pois não pretenderia desconstituir o título executivo judicial, mas apenas demonstrar que a obrigação foi extinta por fato superveniente.

Tal argumentação, contudo, encerra sofisma jurídico. A alegação de que não há dano a ser liquidado, em razão da regularização administrativa posterior, implica necessariamente a negação da própria existência do ilícito ambiental ou, ao menos, de suas consequências jurídicas,
matérias
definitivamente decididas na sentença transitada em julgado.

A sentença condenatória reconheceu expressamente a prática de desmatamento irregular de 22,49 hectares de floresta nativa e determinou o ressarcimento dos danos materiais decorrentes. Tal reconhecimento tornou-se imutável e indiscutível com o trânsito em julgado. Pretender, na fase de liquidação, que não há dano a ser indenizado equivale a negar a própria existência do ilícito reconhecido na sentença, o que configura inequívoca violação à coisa julgada material.

O fato superveniente apto a extinguir a obrigação, nos termos do art. 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil, deve efetivamente extinguir a obrigação reconhecida no título executivo, e não simplesmente questionar sua existência ou validade. Exemplos de fatos extintivos seriam o pagamento, a novação, a compensação, a transação ou a prescrição, todos supervenientes ao trânsito em julgado.

No caso concreto, a regularização administrativa não extingue a obrigação de indenizar os danos ambientais pretéritos. A obrigação persiste íntegra, pois fundada em ilícito já consumado e em dano já ocorrido, que não é eliminado pela posterior adequação administrativa do imóvel. A regularização possui efeitos prospectivos, viabilizando o uso futuro da propriedade, mas não retroativos, de modo a apagar o passado e suas consequências jurídicas.

A coisa julgada material não constitui obstáculo formal ou processual à análise de fatos supervenientes, mas sim garantia substancial de que a decisão judicial definitiva será respeitada e cumprida. Permitir que a regularização administrativa posterior afastasse a obrigação de indenizar danos ambientais pretéritos, reconhecida em sentença transitada em julgado, equivaleria a esvaziar completamente a autoridade da coisa julgada e a inviabilizar a efetiva tutela jurisdicional do meio ambiente.

8. D
a ausência de risco de dano grave ou irreparável

O agravante sustenta a existência de perigo de dano, consistente na iminente obrigação de custear perícia judicial para apurar dano que, segundo sua ótica, não existiria, além da continuidade de liquidação que reputa indevida.

Tal argumentação não se sustenta. O custeio de perícia judicial constitui ônus processual ordinário, decorrente da necessidade de produção de prova técnica para apuração de fato relevante à solução da controvérsia. Não configura dano grave ou irreparável, mas mero desembolso financeiro,
plenamente reversível em caso de eventual êxito do agravante no mérito recursal.

A continuidade da liquidação de sentença, por sua vez, constitui consequência natural e regular do processo executivo, não caracterizando situação de urgência qualificada apta a autorizar a suspensão imediata dos efeitos da decisão recorrida. O regular andamento do processo não configura dano, mas exercício da jurisdição.

O risco de dano grave ou irreparável, apto a justificar a concessão de tutela recursal de urgência, deve ser concreto, atual e de difícil ou impossível reparação posterior. No caso concreto, não se vislumbra qualquer risco dessa natureza, mas apenas o desconforto natural decorrente da sujeição ao processo executivo, inerente à condição de executado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026